Tribunal: TJES
Processo: 5013241-16.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013241-16.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto. A embargante sustenta omissão no julgado, alegando que a decisão não analisou a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4)
O acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria, analisando a controvérsia com exatidão e sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

5)
A leitura das razões recursais evidencia que a embargante pretende rediscutir o entendimento jurídico adotado, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração.

6)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do

§ 1º do
art. 489 do CPC/2015.

7)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade prequestionadora, devem demonstrar algum dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 19/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai da ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1)
Apelações interpostas em face de sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de valores pagos por seguradora a segurado, em decorrência de danos elétricos ocasionados por oscilações na rede elétrica.

2
) Há duas questões em discussão: (i) determinar se a concessionária de energia elétrica é objetivamente responsável pelos danos elétricos causados em equipamentos do segurado, e (ii) estabelecer se há sub-rogação da seguradora no direito de regresso contra a concessionária.

3
) A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 927, parágrafo único, do Código Civil, com base na teoria do risco administrativo.

4)
A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.

5)
O laudo apresentado demonstra o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos aos equipamentos, não havendo elementos que afastem a responsabilidade da concessionária.

6)
A concessionária não apresentou provas contundentes que demonstrassem causas excludentes de sua responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor, de terceiros ou caso fortuito/força maior.

7)
O valor dos danos e a sub-rogação da seguradora foram devidamente comprovados, sendo devida a atualização monetária pelo índice Selic, conforme orientação do STJ.

8) Recursos desprovidos
.

9)

Tese de julgamento
: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede elétrica, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a falha no serviço e o dano.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido à unanimidade por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.